Tribunal: TJMT
Processo: 1002724-74.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002724-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA - CPF: 827.320.271-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES - CNPJ: 05.337.897/0001-67 (AGRAVANTE), EDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 922.928.791-15 (AGRAVADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR - DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A EXECUTADA INFORMASSE QUAIS OS ASSOCIADOS ATIVOS E SE MANIFESTASSE QUANTO AO PEDIDO DE RATEIO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – RATEAMENTO NECESSÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O contrato de proteção veicular oferecido por associação é uma relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é destinatário final do serviço de "
proteção veicular
" oferecido no mercado de consumo, mediante contrato de adesão, o que se assemelha ao seguro.

Não há que se falar em violação à Lei Geral de Proteção de Dados se a determinação do Juízo foi para informar os associados ativos (quantidade, número de contratos,) sem expor dados pessoais de cada um.

Na Associação não existe sócio administrador, mas apenas o presidente que representa os associados, os quais se comprometem, assim que assinam o Termo de Adesão, a ratearem as despesas quando necessário, para ampará-los.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Danos Morais, determinou a intimação do
representante legal da executada para, no prazo de 15 dias, informar nos autos quais são os associados ativos, bem como manifestar quanto ao pedido de rateio da obrigação entre os associados
.

A agravante alega que é entidade sem fins lucrativos (associação), logo, não há efetiva contratação de serviços, pois quem tem interesse se associa para usufruir dos benefícios oferecidos, não existindo relação de consumo.

Diz que
não faz sentido apresentar os dados sensíveis de todos os associados que pode ser identificado ao Agravado, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados
.

Acrescenta que a responsabilidade do crédito recai sobre ela (Associação) – pessoa jurídica – antes de adentrar ao patrimônio dos associados que se dá por rito especial, com critérios específicos para atingir o patrimônio do socio administrador, bem como de seus associados que compõem a sua base.

Efeito suspensivo deferido no id 158381679-pág. 01/03.

Contraminuta no id 160072211-pág. 01/14.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, em Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Danos Morais, o Juízo assim consignou:

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, indicar o endereço da agência do Sicoob que deverá ser oficiada.

2. Vindo as informações,
OFICIE-SE
ao Banco Sicoob para que informe, no prazo de 15 dias, se ainda é a instituição financeira responsável pelo recebimento dos boletos de pagamento dos seguros em favor da executada, sendo confirmada, que proceda o boqueio dos valores recebidos, até o valor suficiente para a quitação da presente execução.

Outrossim, ante a alegação da exequente de que os associados se comprometem a efetuar o pagamento do dano causado àquele associado que for sinistrado, INTIME-SE o representante legal da executada para, no prazo de 15 dias, informar nos autos quais são os associados ativos, bem como manifestar quanto ao pedido de rateio da obrigação entre os associados.

Após, voltem os autos conclusos para as deliberações necessárias...”
E

A Associação de Proteção Veicular, reúne pessoas para dividir de forma justa os custos mensais de sinistros com seus veículos, como se fossem amigos, rachando o prejuízo em situações adversas com seus carros, diminuindo o impacto financeiro dessas ocorrências, protegendo o associado dos altos custos que podem acontecer em caso de acidentes com o veículo.

No contrato firmado entre as partes ficou consignado que a finalidade da Associação é amparar o associado quando houver danos em seu veículo e no tópico 5 consta autorização para divulgação entre os outros associados sobre a participação na associação e que havendo sinistro, haverá rateamento, daí a obrigação de todos estarem em dia com o pagamento de sua parte.

O fato de ser uma entidade sem fins lucrativos (associação), não descarta a existência de relação de consumo. A
demanda se funda em contrato de proteção veicular oferecida por associação, assemelhado a seguro facultativo de veículo, na qual o associado pretende o recebimento de indenização securitária, ante a ocorrência de furto.

Desse modo, a relação jurídica é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é destinatário final do serviço de "
proteção veicular
" oferecido no mercado de consumo, mediante contrato de adesão, o que se semelhante ao seguro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO DE CONSUMO - ROUBO/FURTO VEÍCULO - DANO MATERIAL - TABELA FIPE - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A natureza da pessoa jurídica que presta serviços de natureza securitária - associação sem fins lucrativos -, não elide a existência de relação de consumo e, destarte, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O segurado faz jus ao recebimento do capital segurado na forma prevista na apólice ajustada correspondente ao valor da tabela Fipe apurada na data de ocorrência do sinistro. A conduta abusiva da operadora de seguros, ao se negar a pagar a indenização securitária sem qualquer justificativa plausível, furtando-se ao cumprimento de sua obrigação por longo período de tempo, enseja dano a direito personalíssimo do segurado. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10000220350110001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTEÇÃO VEICULAR REALIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CONTRATO QUE SE ASSEMELHA SEGURO DE VEÍCULO, APLICANDO-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). ENTENDIMENTO DA 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. CLÁUSULAS QUE EXCLUEM A PROTEÇÃO, DE FORMA AUTOMÁTICA, EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS, NOS TERMOS DO ART. 51, IV E XI, DO CDC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE A INADIMPLÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO. 1.- A 31a Câmara d Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo possui o entendimento de que os contratos de proteção veicular, celebrados por associações, se assemelham aos contratos de seguro, hipótese em que se aplicam as regras constantes no CDC; 2.- São abusivas cláusulas contratuais que excluem, automaticamente, a proteção veicular em caso de inadimplência; 3.- De acordo com a súmula nº 616 do STJ, a indenização securitária é devida quando ausente comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, enunciado que pode ser aplicado nos casos de contratos de proteção veicular realizados por associações, na medida em que assemelham aos contratos de seguro."
(TJSP;
Apelação Cível 1005658-72.2020.8.26.0006
; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2021).

No que tange à alegada suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados, é descabida, pois a determinação do Juízo foi que a agravante informasse os associados ativos (quantidade, número de contratos,) sem expor dados pessoais de cada um. E mais, que ele, Presidente da Associação, se manifestasse sobre o rateamento de valores para pagamento do sinistro do agravado, visto que esse é o objetivo do agrupamento.

Também não pode ser acolhido o argumento de que a responsabilidade do crédito recai sobre ela (Associação) – pessoa jurídica – antes de adentrar ao patrimônio dos associados e que se dá por rito especial, com critérios específicos para atingir o patrimônio do socio administrador, bem como de seus associados que compõem a sua base.

Sabe-se que na Associação não existe sócio administrador, mas apenas o presidente que representa os associados, os quais se comprometem, assim que assinam o Termo de Adesão, a ratearem as despesas quando necessário para atingir o objetivo da entidade, qual seja, amparar uns aos outros.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023